Tribunal: TJMT
Processo: 1026675-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026675-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ZELI FLOR - CPF: 080.292.838-22 (AGRAVADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito em Dobro. Contrato Bancário. Alegação de Fraude. Suspensão dos Descontos em Benefício Previdenciário. Requisitos do Artigo 300 do CPC não Demonstrados.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira em virtude da decisão que concedeu tutela de urgência em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito em Dobro, e determinou a suspensão dos descontos referentes a contratos bancários no benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa diária.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões De Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4. No caso, a falta de elementos concretos que demonstrem, nesta fase processual inicial, a ocorrência de fraude ou irregularidade na contratação afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela antecipada. O Banco Agravante juntou aos autos o contrato assinado pela Agravada, além de documentos pessoais, o que indica, pelo menos em princípio, a regularidade da contratação.

5. Os descontos vêm sendo realizados desde 2022, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2025, circunstância que enfraquece a alegação de urgência atual e risco concreto de dano irreparável.

6. A controvérsia sobre a efetiva validade da contratação demanda instrução probatória, o que é incompatível com a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A tutela de urgência somente se concede quando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato. 2. A falta de indícios concretos de fraude ou irregularidade na contratação afasta a probabilidade do direito e impede a suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT RAI 1008785-77.2025.8.11.0000, Rel. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2025, DJE 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026675-29.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito em Dobro n. 1005626-88.2025.8.11.0045
, ajuizada por
Zeli Flor.

O Juiz singular determinou que o Banco recorrente suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da Recorrida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrente afirma que os requisitos da tutela de urgência não estão comprovados, visto que os descontos questionados vêm sendo realizados desde abril/2022, o que, em sua ótica, afasta a alegação de perigo de dano.

Alega que a contratação do cartão de crédito consignado é válida e que houve valor creditado em conta de titularidade da Recorrida, referente ao saque de R$ 1.166,20 (um mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos) realizado em 28/04/2022.

Por fim, sustenta que a multa fixada se mostra excessiva e desproporcional.

Requer o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução da multa cominatória.

O pedido liminar foi deferido e sobrestei os feitos da decisão agravada (Id. 305842371).

Contraminuta juntada no Id. 312075880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Zeli Flor
ajuizou Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito em Dobro em desfavor do
Banco BMG S.A.
, com o objetivo de suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “Empréstimo sobre a RMC”.

Alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, tampouco autorizado ou recebido qualquer saque nessa modalidade, razão pela qual considerou indevidos os débitos que desde junho/2022 vêm sendo descontados mensalmente de sua renda assistencial (BPC/LOAS), o que totaliza até o ajuizamento da Ação o valor de R$ 2.273,48 (dois mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário e, ao final, a declaração de nulidade do contrato, repetição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O Juiz singular deferiu o pedido, determinou a suspensão dos descontos no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Banco BMG S.A. interpôs este Recurso, no qual busca a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela de urgência e da multa, sob a tese de que a contratação é legítima.

Para tanto, anexou cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado celebrado em 28/04/2022, bem como comprovante de saque no valor de R$ 1.166,20 (um mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), disponibilizado em conta bancária de titularidade da Agravada, além de seus documentos pessoais.

Com efeito, apesar de a Agravada sustentar o desconhecimento da contratação e apontar a suposta fraude, não há, nesta fase inicial, elementos suficientes para aferir com segurança a verossimilhança de suas alegações.

Por outro lado, os documentos acostados aos autos pelo Agravante indicam que os descontos realizados possuem fundamento em contrato regularmente firmado.

Dessa forma, ao menos por ora, não há indícios concretos de fraude, tampouco de irregularidade nos descontos realizados. Portanto, inexiste fundamento jurídico que justifique a suspensão dos descontos, tal como determinado pelo Juiz singular.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação suscitado na petição inicial, uma vez que os descontos ocorrem, ininterruptamente, desde 06/2022. Ou seja, o lapso temporal entre o início dos débitos e a data do ajuizamento da Ação (24/06/2025) fragiliza a tese de urgência para fins de concessão da antecipação de tutela.

Dessa forma, considero essencial que os autos sejam submetidos ao contraditório, com exame mais aprofundado dos fatos narrados pelas partes, a fim de assegurar maior segurança na análise da pretensão formulada na petição inicial.

Em caso semelhante, já decidi que a alegação de descontos indevidos, sem urgência atual demonstrada, não autoriza a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

(...) 4. Os documentos juntados não permitem formar juízo de verossimilhança suficiente quanto à suposta fraude, dada a necessidade de prova técnica, especialmente perícia grafotécnica, para aferir a autenticidade da assinatura constante nocontratodiscutido. 5. A controvérsia possui complexidade fática incompatível com a cognição sumária exigida para antecipação de tutela. 6. Odescontomensal de R$ 24,78 (vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) sobre benefício previdenciário de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), não configura risco concreto ou iminente capaz de justificar a medida, sobretudo diante do potencial risco de irreversibilidade. 7. A antecipação dos efeitos da tutela, sem prévia instrução probatória, gera risco de irreversibilidade, vedado pelo artigo 300, § 3o, do CPC. (...) (TJMT RAI 1008785-77.2025.8.11.0000, Rel. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2025, DJE 31/07/2025).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e revogo a tutela de urgência em virtude da falta de comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Por consequência, afasto a multa diária fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025